Tribunal: TCU
Processo: 001.117/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2778/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, "a" , do RITCU, em considerar em cumprimento as determinações contidas no item 9.5 do Acórdão 2763/2012-TCU-Plenário , encaminhar cópias desta deliberação e da instrução que a suporta à Confederação Brasileira de Canoagem e ao Ministério da Cidadania, e adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.117/2015-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 012.668/2017-6 (Solicitação); Processo 043.220/2018-5 (Solicitação) e Processo 028.934/2017-2 (Solicitação) 1.2. Responsável: Confederação Brasileira de Canoagem (92.893.155/0001-12). 1.3. Órgãos: Ministério da Cidadania e Secretaria Especial do Esporte 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Jean Gorski Cordeiro (OAB/PR 53.818) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 apensar, em definitivo, estes autos ao TC Processo 034.036/2011-3 , com fundamento nos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014.